Tribunal: TJDFT
Processo: 0015479-23.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015479-23.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de pagamento do devido precatório quanto ao anuente WALTER DE OLIVEIRA MENDONÇA, consoante decisão de id 17683843. O exequente pugna pela retenção da verba dos honorários contratuais ao patamar de 20% (vinte por cento) no id 17919402, quanto aos valores devidos ao substituído processualmente. É o relatório necessário. Decido Quanto ao destaque dos honorários contratuais, este configura direito autônomo do causídico, podendo ele requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório. Neste caso, quanto ao destaque da verba honorária contratual da quantia devida ao credor, no percentual de 20% (vinte por cento) do valor total da condenação, “É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que é possível ao Patrono da causa, em seu próprio nome, requerer o destaque da verba honorária, mediante juntada aos autos do contrato de honorários, nos termos do artigo 22, § 4o da Lei 8.906/1994, até a expedição do mandado de levantamento ou precatório” (AgInt no AREsp 658.457/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019) A fim de assegurar a pleiteada dedução de honorários, exige-se que seja caso de obrigação de dar quantia certa e que sejam juntados aos autos o contrato de prestação de serviços firmado entre credor e seus patronos e, se o caso, o respectivo termo aditivo, requisito que se verifica na espécie (10617352 - pág. 1). Autorizo, portanto, a dedução dos honorários contratuais no percentual ora requerido. Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos concernentes ao substituído processualmente WALTER DE OLIVEIRA MENDONÇA, observando-se a aplicação do disposto na cláusula 6 da transação inclusa ao id 10617523, 3, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado nesta oportunidade. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias para se manifestarem. Antes porém, translade-se cópia da presente decisão, oficiando-se à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE. I. Brasília, 22 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador